Tribunal: TJDFT
Processo: 0002081-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. RETENÇÃO. 10% SOBRE A QUANTIA ADIMPLIDA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TEMA 1.002 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em observância à garantia constitucional da inafastabilidade de jurisdição (CF, art. 5o, inciso XXXV), a existência de distrato realizado extrajudicialmente não obsta que a matéria objeto da transação seja submetida ao Judiciário e, por consequência, não suprime o direito da parte de requerer a restituição dos valores pagos no curso do contrato e de pleitear indenização por dano moral. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada, diante da necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a pretensão relativa à restituição da comissão de corretagem prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 2o, inciso IV, do Código Civil. Em respeito à teoria actio nacta, normatizada no art. 189 do Código Civil, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento da suposta lesão ao direito, o que ocorreu, na situação analisada, com o desembolso de valores em favor dos corretores de imóveis.
3. O desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes acarreta a obrigação de pagamento de multa penal pela parte que deu causa à rescisão, de modo a coibir os distratos e a garantir aos contratantes a estabilidade e a segurança jurídica essenciais ao convívio em sociedade. Contudo, o percentual referente à retenção do valor já adimplido não deve configurar enriquecimento indevido, tendo em vista que o bem retornará ao patrimônio do vendedor para que seja novamente comercializado. Mantém-se a sentença na parte que, conforme autoriza o art. 413 do CC, reduziu a cláusula penal de 15% (quinze por cento) do valor do imóvel para fixar o percentual em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelo promitente comprador.
4. Embora se reconheça a existência de cláusula contratual abusiva, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, não se acolhe pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez não demonstrada a prática de ato ilícito para fins de reparação, sobretudo porque, por ocasião do distrato, a construtora ré agiu em conformidade com cláusula contratual até então válida, que impunha a retenção de 15% (quinze por cento) sobre o valor do imóvel. Por outro lado, não há que se falar em indenização se não demonstrado nos autos fato indicativo de dor e sofrimento ou qualquer situação provocada pela ré que possa representar abalo à esfera íntima dos autores.
5. Conforme tese firmada no Tema 1.002 do colendo STJ, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
6. Se, dos três pedidos formulados na inicial, somente o primeiro foi acolhido, impõe-se a reforma da sentença na parte que determinou a ré arcará integralmente com o ônus sucumbencial a fim de dividir o ônus sucumbencial proporcionalmente à derrota de cada parte.
7. Tratando-se de sentença condenatória proferida sob a égide do CPC/1973, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no § 3o, do artigo 20, do CPC, revelando-se escorreita a fixação em 10% do valor da condenação, em conformidade com os parâmetros delineados nas alíneas "a", "b" e "c" do mesmo dispositivo legal.
8. Preliminar rejeitada. Apelação da ré (1a apelante) parcialmente provida. Recurso adesivo (2o apelantes) desprovido.